Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA MENSAL GLOBAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Turma Cível adota o mesmo critério da Defensoria Pública do Distrito Federal em sede de possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça, o qual está atualmente previsto na Resolução 271/2023-DPDF, ou seja, renda mensal global inferior a 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Como as provas dos autos revelam que a agravante aufere renda mensal global superior a 5 (cinco) salários-míninos, impositiva a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.